Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO APENAS DE METADE DO LOTE. NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta em razão de sentença que reconheceu a validade parcial de contrato de promessa de compra e venda, entendendo que a alienação envolveu apenas metade do lote situado no Vale do Amanhecer, Planaltina – DF. O recorrente sustenta que adquiriu a totalidade do lote por R$ 35.000,00, enquanto o recorrido afirma que o contrato indicou a totalidade do imóvel por questões técnicas relacionadas à regularização imobiliária e tributária, mas que a venda abrangeu apenas metade do lote.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes versa sobre a totalidade ou apenas metade do lote; (ii) estabelecer se houve simulação no negócio jurídico, ocultando a real intenção das partes de alienar somente metade do imóvel.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código Civil, em seu art. 167, estipula que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsiste o negócio dissimulado se válido na forma e na substância. A análise do contrato e das provas testemunhais revela que as partes simularam a cessão de direitos sobre a totalidade do lote, quando na verdade a intenção era a cessão de apenas metade.4. A prova testemunhal, aliada ao depoimento da ré e à avaliação pericial do imóvel, indica que o valor acordado de R$ 35.000,00 é incompatível com a alienação da totalidade do lote. O negócio jurídico dissimulou a cessão de apenas 50% do terreno, o que é corroborado por evidências como o vídeo anexado ao processo e o depoimento de testemunhas.5. O oficial de justiça avaliou o imóvel em R$ 64.714,29, o que, considerando a precariedade da construção existente, reforça a conclusão de que o preço estipulado no contrato se refere à alienação de apenas metade do lote.6. A sentença de primeiro grau, embora não tenha explicitamente reconhecido a simulação, concluiu corretamente pela alienação de apenas metade do lote, reconhecendo o autor como possuidor da outra metade, o que demonstra a prevalência do negócio jurídico dissimulado.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
(wi)